Tribunal: TJPA
Processo: 0000348-03.2013.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0000348-03.2013.8.14.0000

AUTORIDADE: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO AO TEMA 697/STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por André Luiz de Oliveira Almeida contra acórdão que, em Juízo de Retratação, adequou decisão anterior à tese de repercussão geral fixada no Tema 697/STF, denegando a segurança para concessão de gratificação a Investigador graduado. O embargante sustenta existência de jurisprudência pacífica no TJPA favorável, inaplicabilidade do Tema 697/STF ao caso, distinção entre policiais civis e oficiais de justiça, e requer modulação dos efeitos da decisão. O Estado do Pará, em contrarrazões, aponta ausência de vícios no acórdão e impossibilidade de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao aplicar o Tema 697/STF; (
ii
) estabelecer se cabe atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reformar o mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm como finalidade eliminar obscuridade, contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo para rediscutir o mérito já decidido.

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a aplicação do Tema 697/STF ao caso dos Investigadores graduados, inexistindo os vícios alegados.

Jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma que embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

O embargante teve o pedido administrativo deferido para restabelecimento da complementação pecuniária, indicando ausência de interesse no aclaramento pretendido.

O recurso foi utilizado para reexame de matéria já apreciada, o que é vedado na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material.

A adequação de acórdão ao Tema 697/STF, em Juízo de Retratação, que expressamente fundamenta a aplicação da tese de repercussão geral, não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 11.03.2024; TJMT,
EDcl
no proc. 1009384-23.2019.8.11.0001, Rel. Des.
Luis
Aparecido
Bortolussi
Junior, j. 22.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08/07/2025 a 15/07/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id.
19
420724
) opostos por
ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA
, em face do acórdão (Id.
1927
5415
), que
em Juízo
de Retratação, procedeu
a
adequação

do acórdão à tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do Tema 697
,
para denegar a segurança
.

Em
sede de
razões dos embargos
(Id 19420724), o
embargante
alega
, em síntese
: (i) existência de jurisprudência pacífica no TJPA reconhecendo o direito de Investigadores graduados à gratificação; (
ii
) que o Tema 697/STF não se aplica ao caso, pois não há reenquadramento ou aproveitamento em cargo distinto, mas mera concessão de gratificação prevista em lei estadual; (
iii
) distinção entre o paradigma dos Oficiais de Justiça e o caso dos policiais civis, inclusive em razão da Súmula 16 do TJPA; (
iv
) necessidade de modulação dos efeitos da decisão para preservar a segurança jurídica e a boa-fé, em face dos inúmeros servidores que recebem a rubrica; ao final, pugnou pela atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Em contrarrazões (Id
.
19601640), o Estado do Pará sustenta: (i) ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; (
ii
) impossibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, que visam apenas rediscutir o mérito já julgado; e (
iii
) correta aplicação do Tema 697/STF pela decisão ora embargada.

É o Relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão d
o
embargante de rediscutir a matéria.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE .
ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora .
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte .

(STJ -
EDcl
no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)
(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADO. 1.
O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.
2. Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaratórios deve ser rejeitado.
3 .
Embargos rejeitados.

(TJ-MT 10093842320198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/02/2022)
(grifo nosso)

Desta feita, o
v
. acórdão
foi cristalino ao consignar a necessária
adequação do acórdão aos moldes formulados no julgamento do Tema 697/STF
.

Ressalta-se que os presentes autos
se consubstancia
m
em feito de
adequaçãodo
acórdão
de Id. 5596125,
proferido pelas então Câmaras Cíveis Reunidas, ao
Tema 697 do STF e 905 do STJ
, em atenção ao juízo de conformidade realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal (Id. 16408663) que, nos termos positivados no inciso II do art. 1.040 do CPC, encaminhou os autos para atendimento da pertinência temática entre o teor do acórdão e a tese de repercussão geral, firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, o Julgado
tratou
exatamente do ponto relevante
, qual seja, adequação ao Tema 697 do STF,
e, em consonância com a
J
urisprudência
Pátria
vigente, firmou entendimento
pela denegação da ordem
.

Importante consignar que o próprio embargante/impetrante, em petição
de Id. 27794652
,
informa que teve seu pedido administrativo deferido
, para restabelecimento da complementação pecuniária do adicional de nível
superior, o que, em tese, enseja até a ausência de interesse
n
os presentes aclaratórios.

Por fim, oportuno salientar também, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos da fundamentação
,
prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

É o voto.

Belém,
08 de
Julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/07/2025